Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-33.2016.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Contratos de compra e venda de cana-de-açúcar. Ação de cobrança (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré reconvinte.
Exame do conjunto probatório a indicar que a sentença merece reparo no que se refere ao quantum debeatur, mediante dedução da importância postulada pelos autores dos

Ementa:
Civil e processual. Contratos de compra e venda de cana-de-açúcar. Ação de cobrança (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré reconvinte.
Exame do conjunto probatório a indicar que a sentença merece reparo no que se refere ao quantum debeatur, mediante dedução da importância postulada pelos autores dos valores das transferências bancárias realizadas pela ré depois da data indicada na planilha em que o pedido se baseou (8 de dezembro de 2015), assim como das notas fiscais de combustíveis emitidas depois dessa data.
Termo inicial dos juros de mora assinalado pela data da citação, por força do que preceitua o artigo 405 do Código Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.